Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ALHEIA AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OMISSÃO INEXISTENTE.

I. Não padece de omissão acórdão que, no juízo de retratação de que cuida o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, se limita à divergência com a tese fixada em recurso repetitivo.

II. Recurso desprovido.